Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 1.1. Ausentes indícios da quebra da cadeia de custódia, não havendo que se falar em ilicitude e imprestabilidade da prova produzida pela perícia.
2. Embora a droga conhecida como maconha não apresente maior reprovabilidade em comparação a outros entorpecentes, é certo que a quantidade de aproximadamente 2kg (dois quilos) é expressiva, sendo cabível a avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no. 11.343/2006.
3. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 impõe requisitos cumulativos para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado: que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3.1. Embora o conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular do réu indique o envolvimento com a traficância, inexistem outros elementos que atestem dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.
4. A imposição da pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal, a qual prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (art. 33, caput, LAD), devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal.
5. Preliminar de nulidade da prova rejeitada. Recurso parcialmente provido.